Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727286-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDAS: LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA, MÍRIAM PEREIRA DA SILVA GONÇALVES e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE INATIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO HOSPITAL. 1. Comprovado que o hospital teve ciência inequívoca sobre o cancelamento do convênio do paciente, o plano de saúde não pode ser condenado a arcar com as despesas médico-hospitalares realizadas. 2. Deu-se provimento ao apelo da ré. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que teria prestado serviços médicos à segunda recorrida, tendo esta assinado contrato no qual teria se responsabilizado pelo pagamento em caso de negativa do plano de saúde, inclusive em situação de emergência. Articula que não deve pagar à segunda recorrida as despesas médico-hospitalares da primeira recorrida, tendo em vista que o plano desta já se encontrava cancelado. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da patrona SONIA MARIA FREDERICE MARIANO, OAB/SP 185.389. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe da curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em 23/01/2018, a ré/apelada, Miriam Pereira da Silva Gonçalves, foi internada, em caráter de emergência, no Hospital Santa Lúcia (ficha de internação à ID 8608881 – Pág. 1), com o pagamento das despesas hospitalares mediante convênio com a ré/apelante, Life Empresarial Saúde Ltda., conforme demonstram as fichas de atendimento (ID 8608881 – Págs. 4/12). Ocorre que a apelante, Life Empresarial Saúde Ltda., comprova que o plano de saúde estava cancelado desde 31/10/2017 (declaração para exclusão de dependentes à ID 8608926 – Pág. 1), ou seja, muito antes do atendimento feito pelo autor em 23/01/2018. Além disso, verifico que o autor, Hospital Santa Lúcia S/A, acostou aos autos e-mail (ID 8608882 – Pág. 1), datado de 25/01/2018, trocado entre suas unidades internas, onde se lê: ‘Paciente deu entrada no setor de internação dia 23/01/2018. Feita a solicitação, convênio (sic) informou que paciente está inativo (sic). Desta forma, solicito conversão de atendimento de Convênio (sic) para particular (Pagamento no Ato).’ Diante disso, ficou comprovado que o autor/apelado teve ciência inequívoca de que o plano de saúde da ré/apelada, Miriam Pereira da Silva Gonçalves, estava cancelado. Assim, a ré/apelante, Life Empresarial Saúde Ltda., não pode ser responsabilizada pelo pagamento da dívida cobrada na ação monitória. Por fim, não ficou comprovado que (...) o Hospital Santa Lúcia informou à ré/apelada, Miriam Pereira da Silva Gonçalves, sobre o cancelamento do plano ou que este estava inativo no momento do atendimento, o que configura defeito na prestação do serviço (...). Diante disso, ficou comprovado que o autor/apelado teve ciência inequívoca de que o plano de saúde da ré/apelada, Miriam Pereira da Silva Gonçalves, estava cancelado” (ID 13188360). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à primeira recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, e SONIA MARIA FREDERICE MARIANO, OAB/SP 185.389. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027